Tribunal: STF
Processo: HC 197252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 640.755/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 27/2/1967) foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4): 
    Consta do incluso Inquérito Policial que em 05 de novembro de 2014, por volta de 21h40, na rua Lopez Freire 91, Parque Residencial Cocaia, nesta Capital, ARIVONALDO ALVES CASSIANO, qualificado as fls. 26 e 36 (foto fls. 25 e 43), mediante golpes de arma branca, matou Geraldo Sercundes dos Santos Júnior, conforme laudo necroscópico de fls. 65.
    Segundo se apurou, o denunciado suspeitava que vítima tivesse furtado uma escada que lhe pertencia, e que era utilizada na construção civil. Em razão disso, armou-se com uma faca e saiu a procura do ofendido, anunciando que iria matá-lo. A vítima estava em casa, quando lá apareceu o acusado e a chamou, quando esta saiu do imóvel, já foi surpreendida pelos golpes de faca, que lhe causaram a morte.
    O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, em razão do suposto furto da escada. 
    O crime também foi praticado com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a surpresa da agressão.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (Doc. 11).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes:
    [...] não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    A propósito, a decisão monocrática combatida deixou claro a insubsistência da argumentação apresentada pelo paciente, conforme se denota dos seguintes excertos que ora se transcreve (e-STJ fl. 23): 
    Os fatos trazidos à colação não permitem verificar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida, que é excepcional, destinada a casos em que a ilegalidade se mostra patente, verificável em simples leitura das razões e documentos apresentados. Não se ignore que o fato atribuído é extremamente grave e há menção de prática de homicídio doloso anteriormente pelo paciente, além de ter permanecido em local incerto, não se vislumbrando decretação de prisão preventiva automática tão somente em decorrência do recebimento da denúncia. 
    Quanto à atual pandemia de COVID-19, frise-se, a Recomendação 62/2020 do CNJ, à toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso. 
    Na hipótese, o documento de fl. 59 é inapto a demonstrar vulnerabilidade efetiva do paciente, assim como nada foi apresentado para apontar eventual estado atual de saúde grave. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente encontra-se encarcerado há 4(quatro) meses, sem perspectiva de ser julgado; (b) a decretação da prisão preventiva do paciente não guarda contemporaneidade com a sua efetiva prisão, que ocorreu somente 05 anos após a ordem ser emanada, não subsistindo seus supostos motivos autorizadores; e (c) o paciente tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e é portador de hipertensão, sendo essa uma das comorbidades listadas como de risco para a infecção e complicações pela Covid-19, de forma que o encarceramento deve ocorrer somente em casos extremos, em conformidade com a recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente